Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701287-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO SILVEIRA AGRAVADO: JANE SUELY SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO DE TARSO SILVEIRA (autor), em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de dissolução de condomínio c/c alienação forçada de bem indivisível (Processo no 0736118-95.2019.8.07.0001), proposta em desfavor de JANE SUELY SILVEIRA, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor, ressaltando que: a) o feito encontra-se suspenso conforme a decisão ID 66202272, e também de acordo com a decisão ID 56383973; b) não há certidão de preclusão da decisão nos autos do inventário (Processo no 0753937-97.2019.8.07.0016), que tramita perante o Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Ao final, determinou que se aguarde a preclusão da decisão prolatada no inventário acima destacado, e referenciou, entre parênteses, o ID 56383973, que é uma decisão do Juízo a quo, publicada em 17.02.2020, na qual se determinou a intimação do autor e da ré para que informassem se o Juízo das Sucessões já tinha proferido decisão, com base no artigo 612, do Código de Processo Civil (ID 70494770). Em suas razões (ID 18910233), o agravante narra que, na origem, busca-se a dissolução de condomínio, referente ao imóvel situado na SQN 313, Bloco E, apartamento 519, Asa Norte, Brasília-DF, de propriedade de dois irmãos, que são as partes nesse processo. Alega que, com o falecimento da usufrutuária do imóvel, IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA, instalou-se grave conflito familiar, o que resultou na proposição do presente feito. Afirma que o motivo do sobrestamento do processo remonta a notícia lançada na origem, em sede de contestação, de que o imóvel em questão seria supostamente objeto de inventário, o qual deu origem à decisão ID 56383973, que conferiu às partes o prazo de 15 dias para informar se o Juízo das Sucessões já proferiu decisão, com base no artigo 612, do Código de Processo Civil, que tenha eventualmente remetido a controvérsia acerca desse imóvel às vias ordinárias. O agravante destaca, então, que provocou o Juízo das Sucessões, no inventário 0753937-97.2019.8.07.0016, o qual proferiu decisão de ID 57178382, que determinou a exclusão do acima mencionado imóvel da partilha, pois ele não pertenceria ao espólio de IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA. Destaca que o inventariante ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão ID 65992516. Afirma que essa última decisão foi publicada em 25.06.2020, e que o termo final do prazo recursal foi o dia 16.07.2020. Indica que, após essa data, requereu ao Juízo a quo que intimasse a parte agravada a comprovar a interposição de recurso, no que foi atendido pela decisão de ID 68311708. A recorrida JANE, então, juntou o documento de ID 68856246, que comprovaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, em nome do inventariante ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, em 09.07.2020, para combater a decisão que excluiu o imóvel em questão da partilha. Nesse cenário, o Juízo a quo proferiu a decisão ID 68880722, na qual destaca que não localizou o mencionado recurso e intimou a agravada para que informasse o número dele. A recorrida JANE, na petição ID 69296754, salientou que o agravo de instrumento foi protocolizado diretamente no Juízo das Sucessões, e se amparou no artigo 1.017, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil. O Juízo a quo, por sua vez, em decisões sucessivas e complementares (IDs 69422526 e 69441317): a) destacou, em 06.08.2020, que o alegado agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada no inventário 0753937-97.2019.8.07.0016 ainda não foi encaminhado ao Tribunal; b) determinou que caberia ao autor PAULO DE TARSO SILVEIRA a comunicação ao Juízo a quo acerca do número atribuído ao agravo, por ocasião da distribuição; e c) decidiu que, a partir da comunicação efetuada pelo autor, fosse aguardado o prazo de dez dias corridos, acerca de eventual atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, em face de decisão prolatada nos autos do inventário. Dessa última decisão, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme ID 70494770. E, nesse contexto, defende o agravante que há preclusão presumida da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, visto que o agravo de instrumento interposto pelo inventariante ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO foi protocolizado em primeiro grau, o que configura erro grosseiro, inviabilizando o processamento daquele recurso. Afirma também que ficou demonstrado que a própria recorrida JANE não interpôs recurso contra a decisão proferida pelo Juízo Sucessório, o que reforça a desnecessidade de o presente feito continuar sobrestado. Ao final, requer a atribuição de efeito ativo a este agravo de instrumento, para determinar a regular tramitação do feito de origem, uma vez que não existem causas impeditivas. No mérito, busca a confirmação do pedido liminar, para reformar a decisão vergastada, com o retorno do regular processamento do feito. Preparo recolhido (ID 18910234) Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Veja-se que, nesse momento, a alegação de que haveria uma preclusão presumida da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (que excluiu o imóvel objeto da demanda do rol de bens a inventariar, ID 57178382), visto que o agravo de instrumento interposto pelo inventariante ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO foi protocolizado em primeiro grau, o que configuraria erro grosseiro, não merece prosperar. Explico. A questão é polêmica neste egrégio Tribunal. Há quem entenda que a apresentação de agravo de instrumento perante o Juízo a quo é erro grosseiro: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO NO JUÍZO A QUO. 1. O fato de o agravo de instrumento ter sido interposto nos autos principais e não diretamente neste Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. 2. O prazo para a decisão dos embargos de declaração, por ser impróprio, não se sujeita à preclusão. 3. A dispensa da juntada dos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017 do CPC só ocorre quanto os autos do processo nos quais foi proferida a decisão agravada são eletrônicos. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1113432, 07029019820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 10/8/2018) Por outro lado, há corrente, adotada por este Relator, que prima pela instrumentalidade das formas, e entende que é possível superar obstáculo formal sanável, sobretudo quando é notório que o agravo de instrumento questionado foi protocolizado dentro do prazo legal (09.07.2020), na ação de inventário (ID 67316038). Confiram-se julgados que, ainda que em situações diversas, já aplicaram o princípio da instrumentalidade das formas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. REALIZAÇÃO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. DESCONFORMIDADE. INCLUSÃO DE IMPORTE JÁ LEVANTADO PELO EXEQUENTE E QUITADO. CÁLCULOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL. CARGA DOS AUTOS PARA CÓPIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE PROVENIENTE DO PROCESSO PRINCIPAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO AGRAVO. INSUBSISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO PROLATOR DO PROVIMENTO AGRAVADO (CPC, ART. 1.018, § 2o). ATENDIMENTO SERÔDIO. DESCUMPRIMENTO DO TRÍDUO ASSINALADO. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. REGULAR CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Aferido que o instrumento fora formado com a íntegra das peças que guarnecem os autos principais, a irregularidade que macula a representação processual do agravante, em derivando do processo principal, não pode ser transubstanciada em óbice ao conhecimento do agravo e materialização do direito ao duplo grau de jurisdição que o assiste, mormente quando vem sendo patrocinado nos autos principais pela mesma subscritora da peça recursal e ante a nuança de que a irregularidade somente é passível de irradiar seus efeitos se não sanada na forma regulada pelo legislador (CPC, art. 76). 2. O aparelhamento do instrumento de agravo com as peças indispensáveis e necessárias destina-se a viabilizar a exata resolução da questão devolvida a reexame pelo juízo ad quem, e, em relação ao juízo a quo, a participação da interposição do recurso destina-se simplesmente a viabilizar o exercício do juízo de retratação e a cientificação do agravado do manejo do recurso, viabilizando sua resposta na expressão do contraditório (CPC, art. 1.018). 3.O fato de o agravante ter participado a interposição do agravo ao juiz da causa após o tríduo legalmente assinalado não encerra vício procedimental apto a ensejar o não conhecimento do recurso se a comunicação serôdia não obstara que o juiz da causa exercitasse o juízo de retratação e, sobretudo, não implicara nenhum prejuízo à parte contrária, que, cientificada da subsistência do recurso, o contrariara de forma tempestiva, atraindo a incidência do princípio da instrumentalidade das formas e o princípio segundo o qual sem prejuízo não se afirma nulidade (CPC, art. 1.018, § 2o) 4. Confiados os autos à parte adversa somente para cópia dentro do prazo estabelecido pelo art. 107, §3o, do Código de Processo Civil, o havido, não implicando a retenção indevida dos autos ou prejuízo ao direito ao recurso que assiste à contraparte, que, inclusive, após ter plena ciência inequívoca do decidido, utiliza-se da via recursal, manifestando sua insurgência à luz do devido processo legal, se mostra inapto a autorizar a reabertura do interregno recursal, que ostenta natureza peremptória. (...) (Acórdão 1124784, 07029357320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. Não há impedimento no processamento dos embargos à execução apenas pelo equívoco da parte em distribuí-los, mas ao contrário, protocolado nos próprios autos da execução, apesar do comando do artigo 914, §1o do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça há muito manifestou que se trata de mero vício formal sanável, razão pela qual não representa óbice ao conhecimento dos embargos protocolados nos mesmos autos da execução, desde que tempestivos e ausente qualquer prejuízo às partes, tudo em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1223635, 07075576420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020) Logo, o argumento de que haveria preclusão presumida resta superado, pela controvérsia existente acerca do tema, e o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento interposto pelo inventariante ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO – no bojo dos autos do inventário 0753937-97.2019.8.07.0016 – será devidamente efetuado pelo Desembargador Relator a quem aquele recurso for distribuído. E, nesse contexto, aparentemente se mostra escorreita a decisão do Juízo de primeiro grau, pois, por cautela, determinou que se aguarde o desfecho jurídico, no Juízo Sucessório, sobre o imóvel que teria sido indicado nas primeiras declarações da ação de inventário, e que, ao mesmo tempo, é o objeto da presente ação de dissolução de condomínio, combinado com alienação forçada de bem indivisível. É o que consta, inclusive, do artigo 612, do Código de Processo Civil: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Observa-se, assim, que, ao contrário do que sustenta o recorrente, se mostra irrelevante o fato de que a agravada nesse processo – JANE SUELY SILVEIRA – não tenha recorrido da já mencionada decisão do Juízo Sucessório, visto que o bem da vida diz respeito aos direitos reais sobre o imóvel que está sendo discutido em ambas as ações judiciais (autos 0736118-95.2019.8.07.0001 e 0753937-97.2019.8.07.0016). Assim, não se vislumbra, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito. Nesses termos, não enxergo a existência de perigo da demora na apreciação da matéria. O agravante menciona que, desde o falecimento de IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA, o imóvel localizado na SQN 313, Bloco E, apartamento 519, Asa Norte, Brasília-DF tem sido objeto de uma série de disputas familiares, mas não indica e nem comprova quais seriam elas, e que pudessem, ao mesmo tempo, justificar a impossibilidade de se aguardar a decisão do Juízo a quo, que sobrestou o feito pelo prazo de dez dias, a contar da comunicação, pelo ora agravante, da distribuição do agravo de instrumento interposto pelo inventariante ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, no bojo dos autos do inventário 0753937-97.2019.8.07.0016. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator